Tribunal: CARF
Processo: 10437.720351/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUDNAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a ser acolhida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
CARNÊ-LEÃO. NÃO RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGA. INFRAÇÃO SUJEITA À MULTA ISOLADA. ATIVIDADE VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de a pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) deixar de fazê-lo, independentemente da exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento anual (declaração).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
VOTO DE QUALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA O CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/23.
A aplicação das benesses decorrentes do julgamento por voto de qualidade é consequência do julgamento, devendo reconhecida apenas após a conclusão do julgamento e desde que preenchidos os requisitos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96.
PEDIDO INTIMAÇÃO DE PATRONOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720351/2014-78
ACÓRDÃO
2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HWU YEN MEI TAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUDNAMENTAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo
plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados
pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação
patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do
Sujeito Passivo.
CARNÊ-LEÃO. NÃO RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGA. INFRAÇÃO
SUJEITA À MULTA ISOLADA. ATIVIDADE VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de a pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) deixar de fazê-lo,
independentemente da exigência da multa de ofício sobre o imposto de
renda apurado no lançamento anual (declaração).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
2
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
VOTO DE QUALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA O
CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/23.
A aplicação das benesses decorrentes do julgamento por voto de qualidade
é consequência do julgamento, devendo reconhecida apenas após a
conclusão do julgamento e desde que preenchidos os requisitos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de
juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no
9.430/96.
PEDIDO
INTIMAÇÃO
DE
PATRONOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre Impugna/ão ao Auto de Infração, referente a
Imposto de Renda – Pessoa Física, referente ao exercício de 2020, ano-calendário
de 2009, lavrado na data de 04/08/2014, nos valores a seguir descritos, fls 351 a
358, com ciência via postal, na data de 19/08/2014, conforme “AR”, fl 387.
(...)
2. As infringências descritas foram as seguintes:
a) Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Omissão de Rendimentos tendo em vista
a variação patrimonial a descoberto, nos valores abaixo descritos, fl 383:
(...)
b) Multas Aplicáveis à Pessoa Física – Falta de recolhimento do IRRF devido a
título de carnê-leão, motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada,
conforme relatório fiscal anexo, nos meses e valores abaixo:
(...)
3. Todas as infringências foram capituladas no Auto de Infração, e no Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal a Autoridade Fiscalizadora fez a
descrição dos procedimentos e metodologia aplicada para a determinação dos
valores, além de haver descrito os rendimentos declarados tanto os tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte e isentos/não tributáveis.
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou cópia da DIRPF
apresentada, obtida dos Sistemas informatizados desta Secretaria, fls 9 a 16,
DIRF ́s, fls 17 e 18, e as DOI apresentadas por Cartórios, fls 20 a 22.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente, reduzindo o valor da Variação Patrimonial a descoberto de R$
4.373.129,86 para R$ 2.490.211,86. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Lançamento de Ofício. Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Sinais Exteriores de
Riqueza, quando não acobertado por rendimentos tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte e isentos ou não tributáveis, devidamente comprovados.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
4
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de a pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) deixar de fazê-lo,
independentemente da exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda
apurado no lançamento anual (declaração).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar – Nulidade do Auto de Infração por ausência de comprovação do
acréscimo patrimonial a descoberto;
b) Glosa indevida dos lucros e dividendos auferidos;
c) Que não fora considerado na apuração os valores em espécie;
d) Não aplicação da multa isolada por ter oferecido todos os rendimentos na DAA;
e) Que não deve incidir juros sobre as multas de ofício e isolada;
f) Aplicação do art. 112 do CTN em caso de empate; e
g) Sustenta a não incidência de juros de mora após o transcurso do prazo de 360
dias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos apurado em função de acréscimo
patrimonial a descoberto e multa isolada decorrente de não recolhimento de IRPF sob a
sistemática do carnê-leão.
A decisão de piso, como apontado no relatório, julgou parcialmente procedente e
afastou da base de cálculo parte do valor apurado como acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
5
PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Após transcrever os arts. 10 e 59 a 61, do Decreto no 70.235/72, aponta a DRJ:
13. Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
não cabem os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do
procedimento fiscal. Não há nele vício que comprometa a validade do
lançamento. Ao contrário do que entende o impugnante, o auto de infração em
epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
14. Da análise dos autos, verifica-se às fls 3 a 13, e nos demais termos que
integram o Auto de Infração contestado, que houve descrição detalhada do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física e seus acréscimos legais
pertinentes, bem como de seu enquadramento legal. A matéria, assim como, a
determinação da exigência tributária estão perfeitamente identificadas. Observa-
se, também, que o Auto de Infração está acompanhado de todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos
os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da
legalidade. Diga-se o mesmo, com relação aos acréscimos legais pertinentes,
multa de ofício e juros de mora à taxa SELIC, cujo enquadramento legal encontra-
se às fls. 352 e 353.
15. Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com
observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao
apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como
previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum procedimento
administrativo dificultou ou impediu-o de apresentar sua impugnação e
comprovar suas alegações, bem como não foi violado qualquer direito assegurado
pela Constituição Federal.
Ademais, especificamente no caso de apuração patrimonial a descoberto, como
será plenamente demonstrado quando da análise do mérito, compete à fiscalização comprovar as
aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da
variação patrimonial mensal, o que foi plenamente realizado e demonstrado nos documentos que
fazer parte do lançamento.
Com isso, rejeito a preliminar.
MÉRITO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
6
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de renda e ao definir a base de
cálculo, aponta que constitui como fato gerador o acréscimo patrimonial a descoberto e define
que o montante real arbitrado ou presumido da renda é a base de cálculo. Colha-se:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis.
Por sua vez, o regulamento do imposto de renda, seja o de 1999, seja o atual, define
que são tributáveis os valores de acréscimo patrimonial, definindo que serão aqueles não
justificados pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
RIR/1999
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;

RIR/2018
Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e
alínea “c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no
4.506, de 1964, art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43,
§ 1o ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o,
inciso IV , e art. 70, § 3o, inciso I ):
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
7
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela simples análise dos dispositivos apontados, verifica-se que compete ao
contribuinte comprovar a origem dos valores que deram suporte àqueles dispêndios em valores
superiores a todos os rendimentos declarados.
O CARF, mais precisamente a 2a Turma da CSRF, possui precedentes definindo que
compete ao sujeito passivo o ônus da prova, nos casos de acréscimo patrimonial a descoberto,
que as aplicações de recursos tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e,
em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
(Acórdão no 9202-008.659 – CSRF / 2a Turma, julgado em 19/02/2020).
No julgado mencionado, especifica o relator:
Observe que o acréscimo patrimonial a descoberto constitui-se em uma
presunção legal relativa, porquanto, demonstrada pelo fisco a sua existência,
presume-se a ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
esclarecer a origem de tais acréscimos com rendimentos já tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva.
De outra parte, na hipótese de persistir tais acréscimos sem a necessária
justificativa quanto à sua origem, prepondera a presunção relativa de que se
tratam de rendimentos provenientes de fonte ou atividade não declaradas, com o
objetivo de elidir, de forma ilegítima, a tributação.
Constata-se, pois, que, na situação ora analisada, incumbe à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão
compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal. Em contrapartida, o
ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos a
tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
Com isso, inquestionável que o ônus da contraprova é do sujeito passivo no
momento em que a fiscalização comprova as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que compôs o demonstrativo da variação patrimonial mensal.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
8
GLOSA DE LUCROS E DIVIDENDOS.
Apreciando as razões de decidir da decisão recorrida em confronto com os
argumentos apresentados no recurso, vejo que, em essência, são as mesmas fundamentações
apontadas na impugnação.
Com isso, entendendo que a decisão de piso não merece reparos, com fundamento
no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), adoto as razões de decidir lá detalhadas.
20. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
de 01/01/1996, pagos ou creditados pelas Pessoas Jurídicas tributadas com base
no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, não estão sujeitas à incidência do IR na
fonte nem integram a Base de Cálculo do imposto do beneficiário. Mas, são
tributáveis os valores que ultrapassarem o resultado contábil e aos lucros
acumulados e reservas de lucros de anos anteriores, observada a legislação
vigente à época da formação dos lucros (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 10)
21. O art. 51, 2o da INSRF no 011, de 21/02/96, prevê que no caso de Pessoa
Jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a parcela dos lucros
ou dividendos que exceder o valor da Base de Cálculo do imposto, diminuída de
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a Pessoa Jurídica, também
poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior do que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o
lucro presumido ou arbitrado.
22. No caso, cabe avaliar o que seria “escrituração contábil feita com observância
da lei comercial”, competente para demonstrar que o lucro efetivo foi maior que
o determinado segundo as normas para a apuração da Base de Cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido.
23. A escrituração passível, no caso, de permitir tal demonstração, e prevista pela
Lei Comercial, é o Livro Diário. As Pessoas Jurídicas deveriam comprovar (e assim
intentou-se)não somente a escrituração tempestiva do livro diário, como
demonstrar, com base nestes livros, o auferimento do lucro efetivo que desse
respaldo à distribuição excedente.
24. Reza a legislação que os livros ou fichas do Diário deverão conter termos de
abertura e encerramento, e ser submetidos à autenticação no órgão competente
do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil
de Pessoa Jurídica ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no
3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
25. A fim de se valer da norma isentiva, e em consonância com o que prescreve o
art. 111, II, do CTN, Lei no 5.172/66, que prevê a interpretação literal da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção, deveriam as Pessoas Jurídicas,
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
9
também, a fim de ver consideradas detentoras de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, declarar com fidelidade em suas demonstrações
fiscais, seus reais valores contábeis.
26. E, com base no art. 138 do CTN, constata-se que a correção de qualquer
irregularidade na escrituração contábil poderia ser efetuada, com vistas a permitir
a distribuição dos lucros, desde que promovida antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionadas com a
infração.
27. No presente caso os contribuintes Pessoas Jurídicas não registraram, após
escrituração, a tempo, o Livro Diário que pretendia utilizar para provar lucros
efetivos acumulados do ano de 2009, razão pela qual já se tornam inabilitados
para a distribuição pretendida. Desta forma, não cabe a isenção para os lucros
distribuídos que ultrapassaram o valor da Base de Cálculo do imposto, diminuída
de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a PJ (Lei no 9.249, de
26/12/1995, art. 10.
28. Cabe observar que não há confusão entre Pessoa Física e Jurídica. A Lei
tributária condiciona a distribuição de lucros aos sócios à observância de
condições específicas pela Pessoa Jurídica. Não cumpridas as condições, não cabe
a distribuição pelas Pessoas Jurídicas.
29. Constata-se pela documentação acostada, que o Termo de Início de
Fiscalização datado de 29/03/2012, fls 24/25, foi cientificado via postal, na data
de 03/04/2012, conforme “AR”, fl 26, e os registros dos Livros Diários das
empresas das quais a impugnante alegou de que teria recebido lucros, nos
montantes questionados, se deram, nas datas a seguir descritas:
(planilha de fl. 601)
(...)
31. Quanto à argumentação apresentada pela impugnante de que “a legislação
tributária reconhece o valor probante do informe de rendimentos emitido pelas
pessoas jurídicas para fins de compensação do imposto retido na fonte. Assim
sendo, também deve, por coerência, possuir o mesmo valor probante em relação
aos demais valores que nele constam, especialmente os dividendos distribuídos
ao beneficiário”, fl 404. Para essa argumentação vale esclarecer à impugnante que
os rendimentos que têm retenção na fonte foram rendimentos tributáveis, ou
seja, foram oferecidos para determinação da Base de Cálculo do imposto, distinto
dos rendimentos isentos, que para não sofrerem tributação, se faz necessário que
sejam cumpridas todas as normas estabelecidas pela legislação tributária, já
acima citadas, no parágrafo 20 e seguintes.
DINHEIRO EM ESPÉCIE DECLARADO EM DIRPF.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, acatou os fundamentos do sujeito
passivo e entendeu que na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto deveria levar em
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
10
consideração as declarações do contribuinte (DAAs referentes aos anos-calendários de 2008 e
2009).
Assim, promoveu o abatimento da base de cálculo, inicialmente fixado no
lançamento no valor de R$ 4.373.129,86, passando a ser de R$ 2.490.211,86.
Para chegar a tal conclusão a DRJ considerou o valor declarado em espécie de R$
4.334.839,00 no dia 31/12/2008, realizou a apuração mensalmente, considerando no mês
seguinte o valor da sobra do mês anterior, acrescentando mensalmente os ingressos e os
dispêndios.
Tudo pode ser facilmente verificado na planilha constante da decisão de piso às fls.
602/603.
No mês de dezembro de 2009 (ano-calendário da presente apuração), ao fechar a
variação patrimonial, fez incluir como dispêndio o valor de R$ 2.451.922,00, valor este declarado
pelo contribuinte em sua DAA referente ao ano-calendário de 2009, como de sua titularidade em
31/12/2009.
Sustenta o recorrente que a DRJ agiu certo ao considerar o valor declarado em
espécie em 31/12/2008, no entanto não teria dado o mesmo tratamento em relação ao valor
declarado em espécie em 31/12/2009.
Vendo a planilha apresentada na decisão recorrida e acima apontada, poder-se-ia
chegar a mesma conclusão a que chegou o recorrente. De grosso modo, sem analisar a lógica
adotada pela DRJ, pode parecer que a decisão, neste ponto, seria contraditória.
No entanto, aprofundando o exame da decisão, verifica-se que a forma de apuração
adotada é a mais lógica e que guarda mais coerência ao se levar em consideração os valores em
espécie declarados em DAAs.
Explico.
A DRJ, ao iniciar a apuração da variação patrimonial de janeiro de 2009 (ano-
calendário da presente autuação), considerou como saldo do mês anterior (dezembro de 2008) o
valor declarado pelo contribuinte como de sua titularidade em 31/12/2008.
Ao chegar ao fim de 2009, na verificação da variação em dezembro, já que o
contribuinte declarou que fechou o ano de 2009 com valores em espécie em 31/12/2009, inegável
que aquele valor não teria sido utilizado naquele mês.
Com o início do ano seguinte (2010) o sujeito passivo tinha em seu poder o valor de
R$ 2.451.922,00 e que poderia ser gasto no decorrer do exercício financeiro.
Eventual apuração de variação patrimonial para o ano-calendário de 2010, mais
precisamente no mês de janeiro, inegável que deve ser levado em consideração o valor declarado
em 31/12/2009. Como acertadamente conduziu a DRJ.
Com isso, inegável o acerto da decisão recorrida.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
11
NÃO INCIDÊNIA DE MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR CARNÊ-LEÃO
Entende o recorrente que a multa isolada, decorrente do não recolhimento no
tempo apropriado de IRPF sob a sistemática do carnê-leão, não deve incidir quando o sujeito
passivo, ao realizar sua DAA, oferta todos os rendimentos auferidos à tributação. Compreende que
ao prestar as informações em sua DAA e recolher o tributo apurado naquele momento supriria a
falta do recolhimento pelo carnê-leão sob o argumento de que não haveria prejuízo para a
administração.
Como bem pontuado na decisão recorrida, a multa isolada aplicada decorre de
expressa disposição legal e é dever da autoridade, constatando o suporte fático da norma, no caso
o não recolhimento do IRPF na forma da lei, aplicar a multa.
Diz a decisão recorrida:
35. Os rendimentos que geraram a exigência da multa isolada são relativos falta
de recolhimento do carnê-leão, disciplinado no art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que remete para a obrigatoriedade do recolhimento mensal
do imposto de renda sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
36. Note-se que o impugnante não efetuou o pagamento do carnê-leão na forma
estatuída no diploma legal transcrito, com prazo de recolhimento até o último dia
útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos
(alterado para o último dia útil do mês subseqüente).
37. A multa isolada impugnada de R$ 9.057,36, está prevista no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, nos seguintes termos:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
12
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e
III:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
(...)
41. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
42. O lançamento é uma atividade vinculada. O contribuinte foi reincidente na
infração, em todos os meses do ano-calendário de 2009.
43. Estando a multa isolada de 50%, previstas no art. 44, I, II e § 1o da Lei no 9.430,
de 1996, c/a redação da Lei no 11.488, de 2007, a sua aplicação é compulsória nos
lançamentos de ofício de exigência tributária, pelo que é de se mantê-las, da
forma como foi exigida pelo auto de infração.
Assim, estando o lançamento e a decisão recorrida em consonância com as normas
aplicáveis ao caso, deve a multa isolada ser mantida.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SELIC
Quanto à incidência de juros, com base na SELIC, sobre a multa de ofício, a matéria
encontra-se pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
13
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN EM CASO DE EMPATE
Defendo o recorrente que, caso haja empate no julgamento do presente recurso, o
que no seu entendimento geraria dúvidas quanto a interpretação das normas tributárias, deve ser
aplicado o estabelecido no caput do art. 112, do Código Tributário Nacional.
Aduz que havendo empate e que lide seria dirimida por voto de qualidade, este
deve aplicar obrigatoriamente o dispositivo legal acima invocado.
No que pese os argumentos lançados, cumpre observar que a consequência dos
julgado decididos por voto de qualidade já estão estabelecidas em lei.
A Lei no 14.689/2023, que, dentre outras matérias, disciplina a proclamação de
resultados de julgamentos na hipótese de empate na votação no âmbito do CARF, aponta o
seguinte direcionamento:
Art. 1o Os resultados dos julgamentos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), na hipótese de empate na votação, serão proclamados
na forma do disposto no § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, nos termos desta Lei.
Art. 2o O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 14-B. (VETADO)”
“Art. 25. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo.
Assim, de acordo a com a legislação aplicável, o julgamento empatado e decidido
por voto de qualidade, impõe a aplicação da norma acima transcrita. É consequência do
julgamento e que somente deve ser apreciado caso haja o empate.
JUROS DE MORA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 360 DIAS DO ART. 24 DA LEI No 11.457/07
De acordo com incontáveis precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, das mais diversas turmas, o prazo previsto no art. 24, da Lei no 11.457/07, é meramente
programático, não havendo qualquer consequência, já que não prevista qualquer sanção, caso não
seja cumprido pela administração.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
14
Colha-se alguns julgados:
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O PRAZO DE 360
DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INTERRUPÇÃO DA
FLUÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360 dias
para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção dos
efeito da mora.
(Acórdão no 1401-006.909 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 14/03/2024)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma meramente programática.
A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/96.
(Acórdão no 2001-004.396 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
julgado em 27/07/2021)

PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI
No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
(Acórdão no 2401-011.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 11/05/2023)
Assim, seguindo precedentes desta corte administrativa, não assiste razão ao
recorrente.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE PATRONOS
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720351/2014-78
15
Quanto ao pedido de intimação dos patronos, o CARF possui entendimento
sumulado quanto ao tema. Colha-se:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Considerando que as súmulas do CARF, por força do Regimento Interno, possui
caráter vinculante, de observância obrigatória, de se rejeitar o pleito.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 700
DF CARF MF
Original